Tribunal: STF
Processo: AI 656940
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Turnos
   ininterruptos de revezamento. Decisão em consonância com
   precedente desta Corte. RE 205.815, Nelson Jobim, Pleno, DJ
   2.10.1998. 3. Cálculo de horas extras. Matéria
   infraconstitucional. 4. Aplicação de multa de 1% (um por cento)
   sobre o valor da causa. Caráter infundado do recurso.
   Posicionamento pacífico da Corte. 5. Agravo regimental a que se
   nega provimento.